Tribunal: TJSP
Processo: 1001824-44.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001824-44.2016.8.26.0348/50001, da Comarca de Mauá, em que é embargante
DONISETE PEREIRA BRAGA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001824-44.2016.8.26.0348/50001 -Voto no 24661
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1001824-44.2016.8.26.0348/50001
EMBARGANTE: DONISETE PEREIRA BRAGA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 24661
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, contradição e obscuridade –
Inexistência – Mero inconformismo com o julgado –
Prequestionamento – Impossibilidade:
- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque
reflete
entendimento
contrário
ao
defendido
pelo
embargante.
- Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando
a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO
Alega o embargante que há incongruência no acórdão, pois essa mesma Décima
Câmara de Direito Público, por ocasião do julgamento da Apelação
1000547-67.2014.8.26.0152, envolvendo questão similar, decidiu pela inexistência de
improbidade administrativa. A similitude impõe o reconhecimento do julgado citado como
paradigma do presente caso, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção
da boa-fé e legítima confiança. Há omissão no acórdão, pois não se apreciou as
argumentações relativas à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no
tocante à imposição das sanções. Ausente lesão ao erário ou enriquecimento ilícito, inexiste
motivo para a imposição de multa civil fixada em 30 vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e, principalmente, na suspensão dos direitos políticos. Há, nesse
ponto, contradição entre o acórdão e a jurisprudência dos tribunais superiores. O
cerceamento de defesa decorrente da oitiva de testemunha quando suspenso o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001824-44.2016.8.26.0348/50001 -Voto no 24661
3
configurou nulidade absoluta, não submetida à preclusão por tratar-se de matéria de ordem
pública. As sanções do art.12 da Lei 8.429/92 não são necessariamente cumulativas. O
acórdão contraria os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
FUNDAMENTOS
1. O acórdão embargado concluiu pela ausência de similitude do presente caso com
aquele objeto da Apelação 1000547-67.2014.8.26.0152, pois lá houve solução das
irregularidades em prazo razoável, de pouco mais de 100 dias, evidenciando a ausência de
dolo dos réus.
A acumulação das sanções decorre da gravidade da conduta do réu.
O valor da multa teve por fundamento o dolo e o benefício político auferido com a
manutenção indevida de centenas de cargos em comissão desprovidos de atribuições de
direção, chefia ou assessoramento, para os quais, ao menos em parte, foram nomeados
apaniguados do embargante, conforme se denota do conjunto probatório.
O acórdão também apreciou a questão do cerceamento de defesa decorrente da
oitiva de testemunha durante período de suspensão do processo, concluindo pela preclusão
e ausência de prejuízo como óbices à declaração de nulidade (fls.3443/3445).
Por fim, inexiste contradição interna no julgado, única passível de correção por
meio de embargos de declaração.
2. O embargante, na verdade, não se conformou com o decidido e está agora
buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve manifestar seu inconformismo por meio
de eventuais recursos cabíveis para modificar o julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão ou
contradição, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo ser considerada
contraditória, omissa ou obscura determinada decisão, apenas porque o entendimento
adotado não coincide com aquele do embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, examinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001824-44.2016.8.26.0348/50001 -Voto no 24661
4
todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no
acórdão, como demonstram os julgados abaixo relacionados, inclusive à luz do art.1.022 do
novo Código de Processo Civil:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCÊNDIO EM AÇUCAREIRO. DANO AMBIENTAL QUE
PREJUDICOU A PESCA NA REGIÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
SÚMULA N° 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão
agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso. 3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas postos em debate
nas razões do recurso especial, ainda que opostos os embargos de declaração, incidente o
enunciado n° 211, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese defendida no
recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela
Súmula n° 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
1079787/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 20.3.2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 7.787/89 E 8.212/91. CONTROVÉRSIA DE
ORDEM LEGAL, PACIFICADA POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 343 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração; sendo restrito a situações em que patente a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, pois, ao
rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida.” (STJ, EDcl no AgRg
no REsp n. 1416904/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 9.5.2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTEL. EMPRESAS DE
COMBUSTÍVEIS. CONTROLE ABUSIVO DO MERCADO. PREJUÍZO PARA OS
CONSUMIDORES DO DISTRITO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
ART. 535, II, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1. Esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, não se prestando os segundos aclaratórios a esse fim.
3. O prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, e 37 da Constituição da República não se
mostra cabível nesta via, seja porque essas matérias nem sequer foram discutidas no
julgamento, seja porque não incumbe ao STJ o exame de norma constitucional,
competência reservada ao Excelso Supremo Tribunal nos termos do art. 102, III, da Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001824-44.2016.8.26.0348/50001 -Voto no 24661
5
Magna.
4. A principal indagação feita no recurso das embargantes, quanto à possibilidade do
Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, foi respondida por este STJ.
5. Não há contradição em se afirmar que As embargantes, empresas que controlam a
distribuição e o comércio de combustíveis no Distrito Federal, formam cartel para
controlar os preços dos combustíveis e seus derivados e impedir a concorrência de outras
empresas do ramo.
6. A atitude das empresas, que continuam manipulando os preços dos combustíveis no
Distrito Federal, é perversa para os consumidores, que continuam pagando por um
produto que tem o seu preço regulado artificialmente, fora das leis de mercado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1436903/DF, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 8/3/2016).
No mesmo sentido, decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
EXTRADIÇÃO.
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA
DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de
julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se
de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida ... (STF, Embargos de Declaração na Extradição n.
1494, 1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 16.3.2018).
O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que os embargos de declaração
não se prestam para mero prequestionamento quando ausente omissão no acórdão, a saber:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
O
LAUDO
PERICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DA
JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS. JUNTADA A POSTERIORI.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AFIRMADA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO
ART. 1.659, I, CC/02. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte Superior, o momento para a
juntada de peças obrigatórias ao instrumento do agravo é o ato de sua interposição,
não se admitindo a juntada posterior em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
Precedentes.
3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não mereciam acolhida os embargos
de declaração que tinham o nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001824-44.2016.8.26.0348/50001 -Voto no 24661
6
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, ainda que para fins de
prequestionamento, é imprescindível a existência de um dos vícios do art. 535 do
CPC/73, que, no caso, não se verificou pois o Tribunal a quo solucionou a questão
trazida de forma consistente e fundamentada, aplicando o direito que entendeu cabível
ao caso.
5. A matéria referente a violação do art. 1.659, I, CC/02 não foi objeto de debate prévio
nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n° 211 do STJ, que tenho como inafastável a sua incidência.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1482851/RS, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA